Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-42.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004256-42.2017.8.14.0028

APELANTE: PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL. ART. 180 DO CP C/C ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 C/C ART. 69 DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO E EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDENTE SOBRE A PENA DE CADA UM DOS CRIMES, ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CP. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 04 (QUATRO) ANOS PARA CADA UM DOS CRIMES. ART. 109, INCISO V, DO CP. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão para cada um dos crimes, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade do agente, o qual deve incidir sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, conforme preconiza o art. 119 do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia em 11/07/2017 e a data da publicação da sentença condenatória em 19/08/2020, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de

PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, na qual o réu foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (
um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática dos crimes encartados no art. 180, caput, do CP e art. 244-B da Lei n 8.069/90,
na forma do art. 69 do CP, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Em razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade e, caso ultrapassada, em razões de mérito requer:
a)
a declaração de nulidade da sentença condenatória por violação ao princípio da correlação relativamente ao delito tipificado no art. 180 do CP;
b)
a absolvição do apelante pelo crime de receptação por não existir prova suficiente para a condenação, na forma prevista no art. 386, VII, do CPP, considerando que a sentença condenatória se fincou em conjunto probatório inconclusivo;
c)
a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 244-B da Lei n 8.069/90, vez que não foram carreados aos autos elementos comprobatórios da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (IDs n. 6355913 e 6355914).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação para que seja reconhecida a prescrição retroativa, com a consequente a extinção da punibilidade do recorrente (IDa n. 6355915 e 6355916).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID n. 6956619).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade identifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação.

Inicialmente, destaco que conforme suscitado pelo apelante em razões recursais (ID n.
6355914
), a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição, decorrente de causa modificadora da prescrição em razão da menoridade do réu ao tempo do fato, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), bem como à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime encartado no art. 180 do CP (receptação). Por conseguinte,
o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do CP,
reduzido à metade
, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES nasceu em 21/09/1998, conforme consta na qualificação da denúncia, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos ocorridos em 19/03/2017.

No ponto, oportuno assinalar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Nada obstante, por ocasião do julgamento do
ProAfR no Recurso Especial nº 1.619.265-MG,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial sedimentou o entendimento de que, para a comprovação da idade, é suficiente a referência a documento hábil que ateste a data de nascimento do acusado, fixando a tese de que a qualificação deve trazer
“dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(
STJ -
ProAfR no REsp nº 1.619.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 18/05/2020, cf.
https://bit.ly/3VN8X0S
).

Na espécie,
embora o documento acostado no
ID n. 6355925 (pág. 8) não esteja completo,
verifica-se que o recorrente consta como menor de 21 (vinte e um) anos nos autos da ação penal, conforme se infere na exordial acusatória (ID n. 6356892), onde consta o número do seu documento de identidade e o órgão expedidor, existindo, portanto, referência a documento oficial que atesta o registro de sua data de nascimento, na linha do precedente vinculante do STJ.

Outrossim, tratando-se de crimes praticados na forma do art. 69 do CP (concurso material), o prazo prescricional
deve incidir sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, conforme preconiza o art. 119 do CP.

Destarte, entre a
decisão do recebimento da denúncia
em 11 de julho de 2017
(ID n. 6355893) e a
sentença condenatória
prolatada em 14 de agosto de 2020
(ID n. 6355911),
publicada em
19/08/2020
conforme se verifica em consulta aos autos do processo no sistema LIBRA, com certidão de trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 02 (dois) anos.

Isso porque, em que pese tenha ocorrido a suspensão do processo e do prazo prescricional entre
16 de janeiro de 2019 e 17 de maio de 2019
, transcorreu o retromencionado prazo prescricional entre os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição,

extinguindo a pretensão punitiva estatal, como bem pontuou o r. do Ministério Público em primeiro grau na manifestação de ID. 6355915 (págs. 8/9), apresentando cálculo de prescrição da pretensão punitiva aplicado à hipótese dos autos.

Calha ressair que a despeito do alegado pelo órgão ministerial de segundo grau, ultrapassada a suspensão do processo, o curso do prazo prescricional volta a fluir pelo saldo restante, somente se reiniciando quando ocorre a interrupção da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ (
REsp nº 1.777.304/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/11/2018, cf.
https://bit.ly/3Ti1sN6
), de modo que as causas interruptivas da prescrição elencadas no art. 117 do CP não se confundem com as causas suspensivas do prazo prescricional.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade em face do apelante, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0004256-42.2017.8.14.0028
,
em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, c/c arts. 115, 119 e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023